Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702893-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE SILVA MOURA, MILTON CEZAR MOURA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ROMULO FERREIRA ALVARES, HOTELARIA BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão das cobranças do contrato acessório do pool de hotelaria. Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura sustentam a existência de fundamentos suficientes para que sejam suspensas, liminarmente, as cobranças alusivas ao contrato acessório em razão da probabilidade de que sejam rescindidos os contratos principal e acessório. Informam que o prazo ajustado para a entrega do imóvel, qual seja, 31.12.2021, não foi cumprido e que ainda não houve a referida entrega. Alegam que o atraso na entrega do imóvel enseja a resolução do contrato ao argumento de que o inadimplemento substancial da avença por parte dos agravados autoriza à parte inocente o pedido de desfazimento do contrato. Mencionam que o contrato prevê a possibilidade de resolução do contrato em caso de infringência contratual, bem como alegam não haver justo motivo para se admitir a validade de contrato acessório quando se pretende rescindir o contrato principal. Explicam que o perigo de dano decorre da necessidade de interrupção imediata dos efeitos do contrato que se busca o desfazimento e visa evitar o dispêndio de gasto excessivo com o pagamento de implementação do pool e, em caso de procedência da ação, tenham que requestar a devolução dos valores perante terceiros. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da cobrança das parcelas de implementação do pool de hotelaria, até o julgamento do mérito da demanda, sob pena de multa diária em caso de descumprimento e/ou negativação indevida de seus nomes. No mérito, pedem o provimento do recurso e a confirmação da antecipação dos efeitos da decisão agravada. Preparo regular (id 43125673 e 43125674). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a suspensão das cobranças do contrato acessório do pool de hotelaria. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Conforme já destacado na decisão de ID 141661438, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dispostos no art. 300 do CPC. Aponta a decisão que julgou a admissibilidade do recurso que não foi analisada a pretensão de suspensão das cobranças do contrato acessório. Anoto, no entanto, que a argumentação da parte autora para embasar o pedido de tutela provisória não indica irregularidades no contrato de pool hoteleiro, mas apenas no contrato principal. Assim, não há até aqui fundamentos a amparar o reconhecimento de vícios no contrato acessório a justificar inexigibilidade dos pagamentos. Eventual suspensão de sua vigência passa a princípio pela análise do contrato principal, o que demanda dilação probatória. O agravo de instrumento aborda, em síntese, que a demonstração da probabilidade do direito de resolução do contrato principal afeta o contrato acessório e possibilita a suspensão da cobrança do contrato acessório. Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura relatam que José Gontijo Engenharia S.A e JCGontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. assumiram a obrigação de entregar a unidade imobiliária n. 1202 situado no Hotel das Nações em 31.12.2021, o que não foi feito. Mencionam que o descumprimento da avença permite o exercício do direito potestativo de desfazimento do contrato principal denominado promessa de compra e venda de imóvel na planta e, consequentemente, do contrato acessório de pool de hotelaria. A análise perfunctória dos autos indica que a probabilidade de provimento do recurso não foi demonstrada por Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura. É certo que os contratos objeto do processo originário, embora distintos, são dependentes um do outro e que a extinção do contrato principal ensejará a extinção do contrato acessório. A mera expectativa de extinção do contrato principal, entretanto, não autoriza, por si só, a suspensão dos efeitos do contrato acessório. O direito potestativo relacionado à resolução do contrato principal (contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta) não se confunde com a causa de pedir motivadora da resolução do contrato. O direito de pleitear a resolução do contrato, com todas as suas consequências, quando há a alegação de descumprimento dos deveres assumidos no negócio jurídico demanda dilação probatória, como bem observou o Juízo de Primeiro Grau. A pendência de discussão acerca da resolução do contrato principal torna válida a cobrança do que foi avençado no contrato acessório e eventual suspensão de seus efeitos depende da comprovação de flagrante vício no negócio jurídico, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator